Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702948-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LAÉRCIO DE CARVALHO ALVES AGRAVADOS: CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K, LICURGO SALUSTIANO BOTELHO, NAILA CAVALCANTI CURI, PAULO SÉRGIO RIBEIRO DE CAMARGO DESPACHO LAÉRCIO DE CARVALHO ALVES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão combatida deve ser reformada, porquanto o CPC dispensa a juntada de documentos obrigatórios no caso dos processos judiciais eletrônicos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, quanto aos pedidos de ID 28139473 e 28139474, defiro a juntada da procuração do patrono do agravante e determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF no 34.276. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018